Tribunal: TJDFT
Processo: 0726416-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ENTRE EMPRESAS. DANO À REPUTAÇÃO E IMAGEM DA AUTORA. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADO. DANO À DIREITO DA PERSONALIDADE DO SÓCIO. INEXISTENTE.
1. As pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva – juízo que a pessoa faz ou tem de si mesma –, mas tão somente a chamada honra objetiva, juízo de valor que terceiros formam a seu respeito.
1.1. Somente fazem jus à reparação moral caso a violação de direito afete sua reputação ou o seu nome no meio comercial devidamente demostrado o prejuízo extrapatrimonial.
2. Na hipótese, a antecipação de valores para terceiro, resultante de fraude, sem qualquer comprovação de qualquer outro prejuízo, transcendente ao dano material já abarcado na sentença, não é suficiente para macular a imagem da autora (pessoa jurídica) e lhe causar prejuízo.
3. Não se observa qualquer violação à direitos da personalidade do sócio/administrador da empresa em razão de incorreta antecipação de valores recebidos por cartão de crédito, fato inserido estritamente na relação comercial existente entre sua empresa e a operadora de cartão de crédito, sem qualquer tipo de extrapolação patrimonial.
4. APELAÇÃO DESPROVIDA.